Tribunal: TJES
Processo: 5000469-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000469-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HIPARC GEOTECNOLOGIA, PROJETOS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA
AGRAVADO: AG REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000469-64.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : HIPARC GEOTECNOLOGIA PROJETOS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA

ADVOGADOS : DIEGO GOMES DUMMER E MARIANNE DE PAULA MATTOS

RECORRIDA : AG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

ADVOGADA : BEATRIZ DE OLIVEIRA CRUVINEL

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HIPARC GEOTECNOLOGIA, PROJETOS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA
, contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de
AG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
.

A Embargante sustenta a existência de omissão (id. 666041), porque (i) o Juízo de origem não apresentou nenhum fundamento objetivo para a recusa do bem oferecido em garantia, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que o mesmo é de difícil alienação, sem que houvesse a recusa da Embargada; (ii) o enunciado da Súmula n.º 417, do Superior Tribunal de Justiça, prevê a flexibilização da ordem de penhora estabelecida pelo art. 835, do CPC/15, devendo a execução se dar pelo modo menos gravoso ao devedor, nos termos do art. 805, do CPC/15, e (iii) houve equívoco na juntada de documento comprovando possuir saldo bancário negativo que lhe impossibilita a caução em dinheiro, o qual é apresentado nesta oportunidade.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para suprir o vício, considerando válida a caução ofertada para a garantia do Juízo.

Sem contrarrazões pela Embargada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 29 de setembro de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000469-64.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : HIPARC GEOTECNOLOGIA PROJETOS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA

ADVOGADOS : DIEGO GOMES DUMMER E MARIANNE DE PAULA MATTOS

RECORRIDA : AG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

ADVOGADA : BEATRIZ DE OLIVEIRA CRUVINEL

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O acórdão embargado manteve a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, que rejeitou o bem móvel oferecido como caução pela Embargante na demanda cautelar de caráter antecedente e determinou o depósito em dinheiro.

A Embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão (id. 666041), porque (i) o Juízo de origem não apresentou nenhum fundamento objetivo para a rejeição do bem oferecido em garantia, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que o mesmo é de difícil alienação, sem que houvesse a recusa da Embargada; (ii) o enunciado da Súmula n.º 417, do Superior Tribunal de Justiça, prevê a flexibilização da ordem de penhora estabelecida pelo art. 835, do CPC/15, devendo a execução se dar pelo modo menos gravoso ao devedor, nos termos do art. 805, do CPC/15, e (iii) ocorreu o equívoco na juntada de documento comprovando possuir saldo bancário negativo que lhe impossibilita a caução em dinheiro, o qual é apresentado nesta oportunidade.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para suprir o vício, considerando válida a caução ofertada para a garantia do Juízo.

A Embargada não se manifestou nos autos.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e, para fins de prequestionamento.

O acórdão embargado aduziu expressamente que a indicação do bem em caução deve ser aprovada pelo Juiz.

Asseverou que a decisão que rejeitou o aparelho de fotogrametria, esteve baseada em parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, até mesmo por uma questão de justiça, uma vez que é notória a ausência de liquidez do referido bem, tornando-o ineficaz para respaldar a Embargada de eventuais prejuízos, na hipótese de improcedência do pedido principal da Embargante.

Ou seja, o Magistrado
a quo
mostrou-se sensível ao fato de que o bem ofertado deve servir para garantir a efetividade da medida, não havendo que se falar em ausência de fundamentação legal quanto a ser o aparelho de fotogrametria de difícil alienação.

Além disso, no argumento relativo à falta de fundamentação do Juízo, a simples asserção de que não houve a recusa da Embargada, sem maior incursão sobre o assunto, não tem o condão de tornar omisso o acórdão embargado, se todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas por esta Corte.

Apenas por amor ao debate, consigno ser inócua a afirmação de que não houve a recusa da Embargada para justificar a rejeição, se, como mencionado no voto condutor, cabia ao Juiz aprovar a indicação do bem.

Ademais, a postura da Embargada no processo principal não reflete o aceite quanto à oferta do bem em caução. Tanto é assim, que após proferida a decisão recorrida, a Embargada aduziu que a Embargante não se atentou para a ordem de nomeação de bens e requereu o restabelecimento da inscrição do seu nome no Cartório de Protesto (id. 417117).

Nesse sentido, a alegada omissão quanto à tese de que não houve fundamentação objetiva para a rejeição do bem, sem que existisse recusa da Embargada, não merece prosperar, mormente quando evidenciadas as razões para a manutenção da decisão recorrida na origem.

O próprio aresto embargado deixou claro que a ordem preferencial de bens pode ser relegada para tornar menos onerosa a execução ao devedor e mais conveniente para a efetivação do processo. No entanto, a Embargante não demonstrou, por meio de prova documental hábil, a impossibilidade de oferta de outro bem de mais fácil liquidação patrimonial ou de que estivesse com a sua capacidade financeira reduzida.

A Embargante junta extrato bancário com saldo negativo (id. 666049), neste momento processual, para justificar o não oferecimento de caução em dinheiro.

Além de ser extemporânea a colação, verifico que o extrato não reflete a realidade da atual condição financeira da Embargante.

O documento apresenta movimentações somente até março de 2020, junto ao Banco Bradesco S.A., não sendo esta a única conta bancária da Embargante, já que o extrato anexado por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento refere-se à conta bancária no Banco Itaú S.A. (id. 417110).

Logo, não há dúvidas de que inexiste vício a ser sanado.

Em verdade, a Embargante pretende rediscutir o mérito do recurso, objetivando a validade da caução ofertada, sendo esta conduta inviável no procedimento dos Embargos Declaratórios.

Eventual
error in judicando
, portanto,

deve ser solvido pela via recursal adequada.

É como se destaca da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2. Não é apropriada a via eleita pelo embargante com o propósito de que sejam revistos os ônus sucumbenciais por considerar injusto o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes, sob o argumento de que teria decaído de parte mínima do pedido, o que resultaria, portanto, na sucumbência exclusiva da embargada. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024160126629, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018). 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014140018897, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2015. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTOR INSERIDO NAS VAGAS DISPONÍVEIS PELO CRITÉRIO ANTIGUIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E EXPLICITADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da quantidade de vagas disponíveis no CHS 2015 e se a colocação do embargado no certame possibilitaria a sua participação não pode ser reaberto nesta via.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 044160014336, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

Desta forma, entendo que o Acórdão embargado deve ser mantido.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000469-64.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : HIPARC GEOTECNOLOGIA PROJETOS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA

ADVOGADOS : DIEGO GOMES DUMMER E MARIANNE DE PAULA MATTOS

RECORRIDA : AG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

ADVOGADA : BEATRIZ DE OLIVEIRA CRUVINEL

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e, para fins de prequestionamento.

2. É inviável a oposição dos Embargos de Declaração para rediscutir o julgamento do mérito.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração.